Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PENSIONISTA. NÃO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES À COPARTICIPAÇÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 13 DA LEI 9.656/98 DEVIDAMENTE COMPROVADA. DIREITO DE REINGRESSO. PENSIONISTA DEPENDENTE DE SERVIDOR FALECIDO. ÓBITO DO TITULAR DO PLANO DE SÁUDE COLETIVO OCORRIDO AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR NÃO MAIS ESTAVA INSCRITO NO PLANO. SITUAÇÃO DE REINGRESSO NAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA AO TEMPO DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL NÃO AUTORIZADA POR NORMA REGULAMENTAR. DISPOSIÇÃO CONFORME AO CONVÊNIO 1/2013 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O PLANO DE SAÚDE. AFRONTA NÃO CARACTERIZADA A NORMAS CONSTITUCIONAIS OU INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A GEAP, operadora de saúde constituída para atuar sob a modalidade de autogestão, administra planos de saúde em que disponibiliza a seus beneficiários programas de assistência à saúde segundo relações jurídicas que não estão sob domínio do CDC (Lei n. 8.078/1990). Compreensão que decorre de entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 608 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Para os planos individuais e familiares, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral do contrato por falta de pagamento da mensalidades, incluindo valores de coparticipação, por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. A situação de reingresso de pensionista com vínculo contratual extinto por falta de pagamento e dependente de beneficiário titular que não mais integrava o plano de saúde ao tempo de seu falecimento encontra obstáculo em regras ordenadoras do plano de saúde. Condições de reingresso ausentes por falta de autorização regulamentar. Limitação que não afronta normas constitucionais nem infraconstitucionais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.